Tribunal: TJBA
Processo: 0006749-98.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006749-98.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVA BONFIM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA NEVES NOU DE BRITO, BIANCA SILVA DE SOUZA, AMANDA MOTA DOS SANTOS, GERMANO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE LINHA APÓS PRAZO REGULAMENTAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COMPROVADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006749-98.2003.8.05.0103, em que figuram como apelante SILVA BONFIM REPRESENTAÇÕES LTDA e como apelado OI S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.